Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-43.1997.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0000886-43.1997.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, DOMINGOS SAVIO CALDAS DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE ARAUJO PAIVA E OUTROS, MARCO VENICIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

AUTORIDADE: EXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em cumprimento de sentença decorrente do Mandado de Segurança nº 0000886-43.1997.8.14.0000, que reconheceu o direito dos impetrantes à isonomia remuneratória em relação a servidor paradigma da mesma categoria funcional. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso de execução, fixando como valor devido aquele constante da planilha apresentada pelo próprio ente público, aceita pelos exequentes, determinando o prosseguimento da execução e condenando os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial seria inexigível por suposta violação à coisa julgada; (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva diante do lapso temporal entre o alegado descumprimento da decisão judicial e o ajuizamento da execução; (
iii
) determinar se a execução configura duplicidade executória ou afronta aos limites objetivos do título judicial; e (
iv
) verificar se deve ser mantido o reconhecimento parcial de excesso de execução com base nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no mandado de segurança reconhece expressamente o direito líquido e certo dos impetrantes à isonomia remuneratória, constituindo título executivo judicial válido e exigível, nos termos dos
arts
. 502 e 534 do CPC.

A inexistência de decisão posterior que invalide ou torne inexigível o título judicial impede o reconhecimento da alegada inexigibilidade, permanecendo hígida a autoridade da coisa julgada.

A controvérsia envolve obrigação de trato sucessivo relativa a diferenças remuneratórias, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores
ao quinquênio que antecede o ajuizamento da execução, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A propositura de execuções referentes a períodos distintos de descumprimento de obrigação de trato sucessivo não configura duplicidade executória nem afronta à coisa julgada, conforme admite o art. 323 do CPC.

O reconhecimento do excesso de execução revela-se correto quando os próprios exequentes concordam com a planilha apresentada pela Fazenda Pública, legitimando a fixação do valor exequendo com base nesses cálculos, nos termos do art. 525, §5º, do CPC.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão concessivo de mandado de segurança que reconhece direito à isonomia remuneratória constitui título executivo judicial válido e exigível para fins de cumprimento de sentença.

Em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da execução.

A propositura de execuções relativas a parcelas posteriores de obrigação de trato sucessivo não configura duplicidade executória nem violação à coisa julgada.

O acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 323, 502, 525, §5º, 534 e 1.021; CPC, art. 85, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011,
DJe
21.10.2011; STJ, Súmula nº 85.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no âmbito do cumprimento de sentença originado do Mandado de Segurança nº 0000886-43.1997.8.14.0000, no qual se reconheceu o direito dos impetrantes à isonomia remuneratória em relação a servidores paradigmas da mesma categoria funcional.

A decisão recorrida, lançada ao ID 30703300, apreciou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará, na qual o ente público alegou, em síntese: (i) inexigibilidade do título judicial por ausência de liquidez e certeza; (
ii
) prescrição da pretensão executiva em razão do lapso temporal entre o alegado descumprimento ocorrido em 2002 e o ajuizamento da execução em 2021; (
iii
) ocorrência de execuções anteriores relativas ao mesmo título; e (
iv
) excesso de execução.

Após a análise das alegações deduzidas, esta Relatoria acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer excesso de execução, fixando como valor exequendo aquele constante da planilha apresentada pelo próprio Estado do Pará (ID 26372065), aceita pelos exequentes, determinando o prosseguimento da execução com base nesses cálculos e condenando os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do excesso apurado, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 32088700), sustentando, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática merece reforma por violar a coisa julgada, uma vez que a inexigibilidade do título judicial já teria sido reconhecida em decisões anteriores transitadas em julgado;

(
ii
) a pretensão executiva seria incompatível com o conteúdo do acórdão mandamental, pois extrapolaria os limites do reconhecimento de isonomia remuneratória;

(
iii
) houve lapso temporal superior a 19 anos entre o suposto descumprimento da decisão judicial (2002) e o ajuizamento da execução (2021), o que evidenciaria a prescrição da pretensão executiva;

(
iv
) o próprio título judicial teria sido considerado inexigível em relação a determinados exequentes, especialmente quanto ao servidor Domingos Sávio Caldas de Souza;

(v) por tais razões, deve ser reformada a decisão agravada para declarar a inexigibilidade do título e extinguir integralmente a execução.

Em contrarrazões (ID 33364874), os agravados sustentam, em síntese:

(i) a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, pois o agravante teria apenas reproduzido argumentos já deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

(
ii
) inexistência de coisa julgada impeditiva da execução, pois o objeto da presente execução refere-se ao descumprimento continuado da ordem judicial de tratamento remuneratório isonômico;

(
iii
) inexistência de prescrição do fundo de direito, tratando-se de obrigação de trato sucessivo;

(
iv
) demonstração inequívoca da disparidade remuneratória entre os exequentes e o servidor paradigma, inclusive com apresentação de cálculos pela própria Fazenda Pública;

(v) ao final, requerem o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, porquanto interposto no prazo legal, por parte legítima e devidamente representada, razão pela qual conheço do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o recurso da parte agravante, ainda que conciso, consegue atacar os fundamentos da decisão guerreada, de modo que, não assiste razão à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar:

(i) se a decisão monocrática que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser reformada sob o argumento de inexigibilidade do título executivo judicial e ofensa à coisa julgada;

(
ii
) se houve prescrição da pretensão executiva, diante do alegado lapso temporal entre o descumprimento da decisão judicial e o ajuizamento da execução;

(
iii
) se a execução proposta pelos exequentes configuraria duplicidade executória ou afronta aos limites objetivos do título judicial;

(
iv
) por fim, se subsistem os fundamentos adotados na decisão monocrática que reconheceu apenas o excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública.

DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL

A primeira tese recursal sustenta que o título executivo judicial seria inexigível, sob o argumento de que a matéria já teria sido apreciada anteriormente e estaria coberta pela coisa julgada.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o Acórdão nº 32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança originário, reconheceu expressamente o direito líquido e certo dos impetrantes à isonomia remuneratória, fixando como parâmetro o vencimento de servidor paradigma da mesma categoria funcional.

Trata-se, portanto, de título judicial dotado de eficácia executiva, apto a fundamentar a execução prevista nos
arts
. 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 534 do CPC:

“No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.”

A exigibilidade do título judicial decorre diretamente da autoridade da coisa julgada, instituto consagrado no art. 502 do Código de Processo Civil:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Nesse sentido, leciona
Fredie
Didier Jr.:

“A sentença transitada em julgado produz eficácia executiva, constituindo título apto à satisfação do direito reconhecido judicialmente.”

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. Salvador:
JusPodivm
.)

No caso concreto, não há demonstração de que o título judicial tenha sido invalidado ou tornado inexigível por decisão posterior com eficácia erga omnes ou
inter
partes
.

Ao contrário, o que se verifica é a persistência do descumprimento da ordem judicial de tratamento remuneratório isonômico, o que autoriza a execução das parcelas devidas.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA

O Estado agravante sustenta que a pretensão executiva estaria prescrita, tendo em vista o lapso temporal superior a 19 anos entre o alegado descumprimento da decisão judicial e o ajuizamento da execução.

Todavia, a controvérsia envolve
diferenças remuneratórias decorrentes de obrigação de trato sucessivo
, hipótese em que não se reconhece a prescrição do fundo
de direito.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consagrou tal entendimento na
Súmula nº 85
, que dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer que somente as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da execução estariam prescritas, mantendo-se íntegro o direito à percepção das diferenças posteriores.

DA ALEGADA DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

Outro argumento recursal sustenta que já teriam sido propostas execuções anteriores relacionadas ao mesmo título judicial.

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, as execuções anteriores referiam-se a períodos distintos ou limitações no cumprimento inicial da decisão judicial, não havendo identidade com o objeto da presente execução.

O art. 323 do CPC estabelece que:

“
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
”

Assim, tratando-se de obrigação de trato sucessivo — como ocorre com diferenças remuneratórias — é plenamente admissível a propositura de novas execuções referentes a parcelas vencidas posteriormente, sem que isso configure bis in idem.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO

No que se refere ao excesso de execução, verifica-se que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, reconhecendo a existência de valores indevidamente incluídos na execução.

Importante registrar que os próprios exequentes concordaram com os cálculos apresentados pelo Estado, reconhecendo a correção da planilha apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado.

Dessa forma, corretamente decidiu a Relatora ao fixar como base de cálculo o valor indicado na planilha apresentada pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 525, §5º, do CPC.

A jurisprudência do STJ, inclusive, admite a fixação de honorários em favor da Fazenda Pública quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp.
n.º 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/10/2011 RSSTJ vol. 44 p. 255)
(grifo nosso)

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada.

Diante do exame detido dos autos, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, a qual analisou de forma adequada as teses suscitadas na impugnação ao cumprimento de
sentença.

Restou devidamente demonstrado que:

o título executivo judicial permanece válido e exigível;

não houve prescrição do fundo de direito, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo;

não se verifica duplicidade de execuções ou violação à coisa julgada;

o reconhecimento do excesso de execução foi corretamente fundamentado e baseado em cálculos aceitos pelas próprias partes.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, erro ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer o excesso de execução e determinar o prosseguimento da execução com base na planilha apresentada pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém,
24
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/04/2026